Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON FILGUEIRA DE OLIVEIRA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0013588-17.2014.8.07.0001 proposta em desfavor de CLEIDISON CARVALHO DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel, nos seguintes termos (ID 148233611 dos autos de origem): (...) O exequente requer a adjudicação do imóvel de id. 114106241. Observa-se que apesar de ter sido homologada a avalição do imóvel no valor de R$ 194.062,50, conforme laudos de IDs 30632594 - pág. 65/66 e 52277473, não se mostra viável a sua alienação/adjudicação. O Banco Bradesco, no ofício de ID 80758563, informou que há o processo de execução em relação ao contrato garantido pela hipoteca, ajuizada em 04/05/2007, com penhora em 03/09/2013, averbada na matrícula em 17/11/2016 (processo n.o 171873-22.2007.8.09.0091), na qual o valor da avaliação do imóvel foi homologado em R$ 4.600.000,00, tendo sido designada praça em 16/06/2020, decisão sobre a qual pende agravo de instrumento, concluso ao relator em 01/12/2020 para análise do recebimento. Considerando o valor do crédito supra mencionado devido ao credor hipotecário frente ao valor do imóvel constrito, verifica-se inviável, por ora, a designação de hasta para alienação do bem nestes autos, tendo em vista que o valor seria destinado tão somente ao pagamento de dívida pertinente às penhoras precedentes à destes autos. A adjudicação também não se mostra possível. Além de haver penhoras anteriores sobre o mesmo bem, o artigo 876 do CPC prevê que é licito ao exequente requerer a adjudicação dos bens penhorados quando oferecer preço não inferior ao da avaliação. No presente caso, o exequente não atendeu ao comando do dispositivo legal, motivo pelo qual estão ausentes os pressupostos para o deferimento do pedido. Ante o exposto, indefiro o pedido de adjudicação do referido imóvel. Feitos esses registros, faculto ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar e indicar outros bens penhoráveis. Vindo aos autos, tornem-se conclusos. Na hipótese de decurso do aludido prazo sem indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da intimação a indicar bens. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. (...) (grifei) Em suas razões recursais (ID 44290485), o agravante alega que o juízo a quo indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel do executado, sob a premissa de que o valor do crédito é inferior ao valor do imóvel, sem levar em consideração o fato de que o valor da avaliação é referente a porcentagem de 16,66%, parte do imóvel que pertence ao agravado, de modo que, em seu entender, a quantia devida nestes autos é superior ao valor da parte no imóvel, objeto do pedido de adjudicação. Argumenta, ainda, que o valor de avaliação está desatualizado e que, mesmo havendo penhoras pretéritas, não há óbice para a adjudicação postulada, pois, tendo mais de um credor, a preferência se estabelece em favor daquele com penhora antecedente, observando-se entre eles a ordem cronológica de constrição, razão pela qual entende que está abarcado pelo 876 do Código de Processo Civil e que deve ser reformada a decisão do juízo singular para determinar a adjudicação de 16,66% de 50% do imóvel, em observância a avaliação do imóvel e a ausência de penhora sobre a totalidade do bem. Alega, ainda, que o magistrado singular determinou a suspensão da execução, diante da inexistência de bens, não dando a oportunidade de o agravante indicar outros bens passíveis de penhora, o que entende violar os princípios da cooperação e da primazia da satisfação da execução. Aduz, por fim, que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, por entender que “a decisão que indeferiu a adjudicação do imóvel, determinou a suspensão do feito, para que iniciasse a prescrição intercorrente, sem oportunizar a manifestação dos credores, para indicarem outros bens passíveis de penhora, indica de forma clara e cristalina, a probabilidade do direito invocado, principalmente no ponto que existem outras formas de satisfazerem os créditos executados. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também pode ser visualizado no caso em análise no qual a ineficácia da medida, acarretando a suspensão do feito, fazendo com que ocorra a prescrição intercorrente, impossibilitando a agravante de satisfazerem os seus créditos recentemente perseguidos” (ID 44290485 – pág. 9). Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo, para que a execução volte a ter seu curso normal, sem ser suspensa e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que lhe seja autorizada a adjudicação compulsória do imóvel do agravado, na porcentagem a ele pertencente. Preparo (ID 38485963). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro, por ora, a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Sobre a possibilidade de adjudicação do imóvel penhorado do executado, assim dispõe o artigo 876 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Dito isso, ao compulsar os autos, em uma análise prefacial, o bem, cuja adjudicação se postula, já possui penhora pretérita averbada em outros autos (processo n.o 171873-22.2007.8.09.0091) em favor do Banco Bradesco (credor hipotecário), cujo elevado valor do crédito, ao que tudo indica, inviabiliza, de fato, a designação de hasta publica para alienação de percentual do mesmo bem nestes autos, já que o valor seria destinado ao pagamento de dívida pertencente às penhoras precedentes à do exequente. Ademais, o exequente ofereceu preço referente à quota parte do imóvel pertencente ao executado, o que, revela-se, de fato, inferior ao valor da avaliação do bem. Assim, pelos motivos supra, em cognição sumária, reputo ausente a probabilidade do direito vindicado. Do mesmo modo, não identifico, de plano, perigo de dano, visto que, da leitura da decisão agravada, constata-se que foi aberto prazo ao exequente para se manifestar e indicar outros bens penhoráveis e apenas na hipótese de seu transcurso in albis, foi determinado que se suspendesse o feito, o que não ocorreu até o presente momento. Desse modo, em cognição sumária, vislumbro ausentes os requisitos para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.